Tribunal: TJDFT
Processo: 0739357-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0739357-76.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RENAN BARBOSA DA SILVA IMPETRANTE: THIAGO MACHADO DE CARVALHO AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE BRASILIA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de RENAN BARBOSA DA SILVA., preso em 05/08/2020, em razão da suposta prática do crime previsto no art. 171, §§ 4o e 5o, Inc. IV, do Código Penal, e art. 2o da Lei n. 12.850/13, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara Criminal de Brasília. O impetrante alega que o paciente está preso há mais de 35 (trinta e cinco) dias. Afirma que foi impetrado o HC 0728168-04, Relatoria do Des. Sebastião Coelho, divisando que o presente remédio não pode ser entendido como reiteração daquele, já que a tese jurídica trazida nestes autos não foi objeto de insurgência naqueles. Diz que o paciente se encontra preso ilegalmente, já que a fundamentação do decreto prisional se deu em conjunto com outros supostos envolvidos no crime, não tendo o Juiz analisado suas condições pessoais e firmado sua decisão em fundamentação genérica, inclusive, com relação à aplicação de outras medidas cautelares diversas de prisão. Requer o deferimento do pedido liminar para revogar a prisão preventiva do paciente, com imediata expedição de alvará de soltura. Subsidiariamente, requer a fixação de outra medida cautelar diversa de prisão. No mérito, pugna pela confirmação da liminar e concessão da ordem. A inicial veio acostada com documentos. É o relatório. Decido. Alega o impetrante que o paciente se encontra preso ilegalmente, já que a fundamentação do decreto prisional se deu em conjunto com outros supostos envolvidos no crime, não tendo o Juiz analisado suas condições pessoais e firmado sua decisão em fundamentação genérica, inclusive, com relação à aplicação de outras medidas cautelares diversas de prisão. Salienta o impetrante que foi analisado pelo E. Desembargador Sebastião outro Habeas Corpus, cuja tese jurídica difere da constante dos presentes autos. Observo que, de fato, foi impetrado o HC 0728168-04 em favor do paciente e outros, cuja ordem foi denegada, contudo o pedido se baseou em outros fundamentos. Assim, atenho-me a análise da presente alegação de fundamentação genérica para não concessão da ordem de soltura ou mesmo de substituição da prisão por medida cautelar diversa. Inicialmente, cumpre salientar que o paciente é um suposto integrante de uma organização criminosa composta por, ao menos, 26 (vinte e seis) integrantes, a qual tinha a finalidade de fraudar o patrimônio de servidores públicos aposentados e pensionistas, apurações feitas com base nas interceptações telefônicas. A prisão preventiva do paciente foi decretada no dia 21/07/2020, visando interromper a atuação da organização criminosa, viabilizar a recuperação dos valores angariados ilicitamente pelos integrantes e evitar a ocultação de provas. Registre-se que na referida decisão anotou-se a prova da materialidade e os indícios da autoria, descreveu as circunstâncias dos crimes, a fim de amparar a gravidade do delito e, com base no Relatório 523/2020, consignou o dissenso entre alguns integrantes da organização criminosa, o que poderia desaguar na ocultação de provas, envolvendo neste ponto a pessoa do paciente. Com efeito, a partir do registro de ocorrência policial 1744/2020-23a DP, chegou-se à pessoa do paciente, porquanto houve notícia de que um suposto ex-funcionário da ASPPB teria delatado uma fraude à filha da vítima Joaquim Camelo Barros, inclusive com cópia do documento constando assinatura falsa do idoso. O suposto delator informou que teria deixado o emprego em razão das fraudes. Contudo, constatou-se que o telefone utilizado pelo suposto delator pertence exatamente ao paciente, indicado como um dos líderes da organização nas interceptações telefônicas. De modo que, embora a decisão não tenha tecido de forma pormenorizada esse evento, verdade é que foi fundamentada, em relação ao paciente, exatamente por entender que os conflitos entre os líderes da organização, em especial entre o paciente (Renan) e os demais restaram evidenciados nas conversas interceptadas e poderiam culminar, consoante descrito pelo Magistrado de piso, na “possibilidade de que os integrantes passem a ocultar provas e escamotear o destino dos valores angariados com a prática delitiva”. Confira-se: “A decisão que analisou anterior requerimento de prisão cautelar e deferiu uma série de outras medidas cautelares minudenciou os elementos informativos colhidos pela autoridade policial quanto a materialidade delitiva e indícios de autoria em relação aos investigados, cujos fundamentos adoto nesta oportunidade aproveitando-os para decidir. Com efeito, a decisão que indeferiu as prisões cautelares requeridas pautou-se na desnecessidade desta para a complementação das investigações. Contudo, a representante ministerial acostou aos autos novos elementos que corroboram o pleito de segregação cautelar de parte dos investigados. Conforme já mencionado, encontra-se presentes os requisitos do art. 313, inciso I do Código de Processo Penal, eis que estamos diante da prática de infração penal com pena máxima superior a quatro anos, no caso estelionatos praticados contra idosos (artigo 171 § 4o e § 5o, inciso IV, do CPB) e possível existência de organização criminosa (Lei 12.850/2013, art. 2o). Da mesma forma, fazendo referência aos argumentos apresentados na decisão proferida no dia 06/07/2020, houve a apresentação de forma minuciosa de provas de materialidade de indícios concretos de autoria delitiva em relação a todos os investigados, fundamentos estes que adoto nesta oportunidade. A representante ministerial, com fundamento no relatório 523/2020 – DEAM, apresenta uma série de elementos apontando a atualidade da prática delitiva, no caso a reiteração na prática de fraudes contra aposentados do Distrito Federal, fator este que identifica de forma concreta o risco à ordem pública. Agregando-se a tais elementos, o Ministério Público apontou a identificação de possível dissenso entre os integrantes da organização criminosa, fator este que viabiliza a possibilidade de que os integrantes passem a ocultar provas e escamotear o destino dos valores angariados com a prática delitiva. Sob esta perspectiva, evidencia-se a existência de indícios concretos de perigo gerado pelo estado de liberdade dos imputados, ocupantes dos principais quadros da suposta organização criminosa. À luz de tais elementos, a segregação cautelar passa a ser essencial com vistas a interromper a atuação da organização criminosa, viabilizar a recuperação dos valores angariados ilicitamente pelos integrantes, evitar a ocultação de provas, estando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Medidas outras já deferidas não se revelariam suficientes para assegurar a interrupção da atuação da organização criminosa. Sobre o tema confira-se o seguinte aresto: (...) 3. Conforme escólio jurisprudencial do Pretório Excelso, "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 20/2/2009). 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 01/07/2020) Assim, diante de tais razões, acolho o pedido ministerial para reconsiderar a decisão proferida no dia 06/07/2020, cujos fundamentos passam a integrar a referida decisão, de forma a DEFERIR o pedido de prisão preventiva dos investigados HUMBERTO DE SOUSA HENRIQUES BARROS, RENAN BARBOSA DA SILVA, ISAEL PEREIRA LEDA, JOÃO PEDRO GONÇAVES DIAS, LUCIANO DA CUNHA SOARES, PAULO MIGUEL DINIZ MARTINS GOMES, LUIZ CARLOS DE CASTRO PINTO, ANTÔNIO PEREIRA LEDA e WILTON RODRIGUES DE REZENDE, devidamente qualificados nos autos.” Da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar que a decisão encontra-se devidamente fundamentada e a segregação cautelar se mostra necessária para garantia de ordem pública, razão pela qual é de se concluir que ela não constitui constrangimento ilegal. Assim, ressai inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, por se tratar de juízo meramente precário, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto a autoria delitiva. Também destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto os delitos imputados ao paciente (integrar organização criminosa e estelionato) superam o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Impende salientar que, quando presentes os requisitos da prisão cautelar, as alegadas condições pessoais favoráveis não a fragilizam, bem como não ensejam nenhum tipo de ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência, tendo em vista o seu caráter estritamente cautelar. A propósito: “HABEAS CORPUS. ROUBO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. I - Preenchidos os requisitos autorizadores para o decreto da prisão preventiva, acrescidos de materialidade e indícios de autoria da prática do delito, não há que se falar em ilegalidade da medida, notadamente quando a insistência do paciente no cometimento de crimes graves, caracteriza o periculum libertatis, recomendando, a manutenção da segregação cautelar para a garantia da ordem pública. II - Condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a custódia cautelar quando evidenciada a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente. III - Ordem denegada” (Acórdão 1253054, 07125476420208070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 28/5/2020, publicado no PJe: 5/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Por outro lado, importante registrar que se mostram inadequadas as medidas cautelares diversas à prisão, em face da gravidade concreta da conduta do paciente, o que demonstra a necessidade da segregação extrema. Decerto, em casos tais, há de se concluir pela insuficiência das medidas alternativas à segregação. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do Habeas Corpus, solicitando-se as informações. Ouça-se a Procuradoria de Justiça. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 11 de setembro de 2020 14:34:47. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator